Tribunal: TJDFT
Processo: 0729942-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729942-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Distrito Federal Agravado: Alfredo Granemann de Moraes D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0719924-78.2023.8.07.0001, assim redigida: “O autor pugna pela expedição de ofício ao Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para que não seja exigido o pagamento de ITCD nos atos necessários para averbação do usufruto na certidão de ônus do imóvel de matrícula n. 29.402 (IDs 158554747/158554755), tendo em vista a recusa do referido cartório em realizar o ato em razão da ausência e comprovação do recolhimento do imposto. Dessa forma, considerando que a decisão que determinou liminar para suspensão da exigibilidade do imposto configura condição necessária para o não recolhimento deste e, ainda, diante da recursa do cartório em realizar a averbação, conforme documento 161738307, defiro o pedido do impetrante e determino a expedição de ofício ao Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para que abstenha-se de exigir a comprovação do pagamento do ITCD nos atos necessários para a averbação do usufruto objeto desta ação. Ressalta-se que o pagamento de eventuais custas e emolumentos cartorários fica a cargo da parte interessada. Oficie-se. Intimado na forma da decisão de ID 158717988, o Distrito Federal pleiteia a inclusão no polo passivo (ID 161860418). Assim, na forma do artigo 7o, II, da Lei 12.016/2009, defiro o pedido. Anote-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 49328939), em síntese, que deve ser revogada a medida liminar concedida pelo Juízo singular, consistente em autorização para que o agravado promova averbação de extinção de usufruto em matrícula de imóvel, sem que lhe seja exigida a comprovação do pagamento de ITCMD, ao argumento de que o deferimento da medida questionada caracteriza a satisfação integral da pretensão do autor. Argumenta que o Juízo singular já havia deferido anteriormente a medida liminar inicialmente requerida pelo ora agravado, para suspender a exigibilidade de crédito tributário cuja obrigatoriedade de pagamento é objeto de questionamento nos autos do processo de origem. Esclarece que, posteriormente, o ora recorrido formulou novo requerimento de tutela provisória, destinado à obtenção de ordem judicial para que não lhe fosse exigida a comprovação do pagamento de ITCMD no ato de averbação de extinção de usufruto na matrícula de imóvel, o que foi deferido pelo Juízo singular por meio da decisão impugnada. Sustenta que a nova concessão da tutela provisória ampliou de modo desproporcional a medida liminar anteriormente deferida, caracterizando a satisfação integral da pretensão veiculada pelo demandante, o que ocasionaria dano irreversível ou de difícil reparação ao Erário. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja sobrestada a autorização para averbação de extinção de usufruto na matrícula de imóvel, sem a exigência de comprovação do pagamento de ITCMD, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da isenção prevista no art. 1007, § 1o, do Código de Processo Civil. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, o recorrente pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de sobrestar a autorização concedida pelo Juízo singular para que o recorrido possa promover a averbação de extinção de usufruto na matrícula de imóvel, sem a exigência de comprovação do pagamento de ITCMD. A análise dos autos do processo de origem evidencia que o Juízo singular já havia deferido, anteriormente, medida liminar com o intuito de suspender a exigibilidade do crédito tributário cuja obrigatoriedade de pagamento é objeto de questionamento na demanda originária, nos seguintes termos: “Ante o exposto e presentes o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora, DEFIRO o pedido de liminar formulado pelo impetrante na petição inicial para fosse suspender a exigibilidade dos valores descritos na guia de no 25/01/2023-948-0000133, abstendo-se a autoridade coatora de lavrar autos de infração em face do impetrante, inscrever o impetrante no CADIN, SPC, SERASA e qualquer outro cadastro restritivo e na Dívida Ativa do Estado ou leva-los a protesto e ainda de exigir os valores abarcados por essa decisão por meio de execução fiscal ou negar-lhe a expedição de Certidão de Regularidade Fiscal ao Impetrante ou certidão positiva com efeitos de negativa em relação ao tributo questionado na petição inicial.” (Id. 158717988 dos autos do processo de origem) Posteriormente, foi deferido requerimento de tutela provisória, também formulado pelo ora recorrido, com a finalidade de autorizar a averbação de extinção de usufruto na matrícula de imóvel, sem a exigência de comprovação do pagamento de ITCMD. Nesse contexto o agravante sustenta que a nova concessão de tutela provisória ampliou de modo desproporcional a medida liminar anteriormente deferida, caracterizando a satisfação integral da pretensão veiculada pelo demandante, o que ocasionaria dano irreversível ou de difícil reparação ao Erário. A respeito do tema, convém observar que a hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário por intermédio de concessão de medida liminar é expressamente prevista no art. 151, inc. V, do Código Tributário Nacional. Diante da efetiva suspensão da exigibilidade do crédito tributário em questão, por meio de decisão anteriormente proferida pelo Juízo singular, não é admissível que seja exigida a comprovação de pagamento do respectivo tributo para que seja promovida a averbação pretendida. Autorizar a referida exigência equivaleria a suspender os efeitos da decisão aludida, por via transversa, o que certamente não é possível admitir. Aliás, é importante ressaltar que a autorização concedida pelo Juízo singular para que o requerido promova a averbação de extinção de usufruto na matrícula de imóvel, sem a exigência de comprovação do pagamento de ITCMD, consiste em consequência lógica da suspensão da exigibilidade do referido tributo, o que não configura ampliação desproporcional do escopo da medida liminar anteriormente deferida, como argumenta o agravante. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente não revelam a “probabilidade de provimento do recurso”. Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator